Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-65.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação monitória, indeferiu o chamamento ao processo de terceiro indicado pelos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento da inclusão de terceiro indicado pelos réus no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, os agravantes sustentam que há fundamento para chamamento ao processo de terceira pessoa indicada por eles, pois apesar de não constar do contrato de aluguel, foi quem efetivamente utilizou o imóvel, sendo responsável pelo pagamento do valor cobrado.
4. O chamamento ao processo tem hipóteses taxativas de cabimento, não se admitindo sua extensão.
5. Não sendo a pessoa, indicada para compor o polo passivo, fiadora ou devedora solidária, incabível seu chamamento ao processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 130. CC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2078367, de relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível.